Tribunal: STF
Processo: AI 504961
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL ANTE A
DEFICIENTE FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO.
PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
Balda inexistente, explicitada
que se acha no acórdão embargado a ausência dos aludidos
pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento.
Pretensão
 de se renovar o julgamento do regimental, não se mostrando, para
isso, adequada a via adotada.
Embargos desprovidos.